Tribunal: TJMT
Processo: 1031203-71.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031203-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR MARCOSKI - CPF: 545.261.321-87 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU NAO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBA DEVIDA.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 239298163, no R.I. nº 1031203-71.2023.8.11.0002.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada
o entendimento da não aplicação do
“abono permanência”
, com fundamento no art.
40, § 19, da Constituição Federal, está consolidado na Suprema Corte, tendo em vista sua limitação de aplicação, exclusivamente, aos servidores civis vinculados ao regime próprio de previdência social.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.
II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019). Grifei

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS PRECEDENTES. MILITARES
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA SOCIAL. ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS RECONSIDERAÇÃO. MILITARES
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019). Grifei.

De outro lado, havendo regramento Estadual disciplinando a hipótese, e sendo esse o fundamento do pedido, o encaminhamento da solução é pela possibilidade, desde que preenchidos os requisitos específicos do benefício.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas.
2. Após a alteração promovida pela Emenda nº 103/2019, o art. 40, § 19, da Constituição passou a atribuir competência legislativa a todos os entes federados para estabelecer critérios para a concessão do abono de permanência
. Diante da suposta ausência de previsão do instituto em lei estadual, o Estado editou parecer normativo em que concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender. 3. concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender. 3. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar nº 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar nº 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 4. 4. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba. 5. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024). Grifei.

“...

Efetivamente, a aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição, não se aplica aos militares dos Estados, como o recorrido.
Para estes, segundo o art. 42, § 1º, cumulado com o art. 142, § 3º, X, ambos da CF, a lei do Estado disporá sobre os direitos, os deveres e as condições de transferência para a inatividade
. ...

Por identidade de razão, não se aplica aos militares dos Estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) O que diferencia a controvérsia recursal é que, como visto, o juízo a quo não fundamentou o direito ao abono de permanência na legislação local, mas em norma constitucional que não beneficia o recorrido.
Todavia, diante do reconhecimento por parte do recorrente de que existiria norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade
. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição da República.”
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019). Grifei.

“...
Nesse contexto, entendo que não cabe a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF aos militares dos estados, pois, assim como acerca da reforma, compete à lei estadual dispor sobre as condições para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação
. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) Como visto, o juízo a quo não fundamentou o direito ao abono de permanência na legislação local, mas em norma constitucional que não beneficia o recorrido.
Todavia, diante do reconhecimento por parte do recorrente de que existiria norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade
. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4º e 19, da Constituição da República.”
(STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019). Grifei.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DE VÍCIO DE EXPRESSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DE TEMA COM VISTA AO MANEJO DE RECURSO EXCEPCIONAL QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CPC, ART. 1.026, § 3º,
MULTA
ELEVADA.

1. A oposição de
embargos
de
declaração
para pré-questionamento de matéria com vista à admissibilidade de recurso nobre somente se justifica quando, em não se tratando de inovação na causa e nem de tema de ordem pública cognoscível até de ofício nas instâncias ordinárias, a questão não tenha sido enfrentada em julgamento de recurso conhecido; ou, se o foi, sua análise sofra por ininteligibilidade, desarmonia endógena, insuficiência ou erro material. Daí, se sequer há denúncia concreta de vício de expressão a ser sanado na decisão embargada, como ocorre no caso, de necessidade de pré-questionamento não há se cogitar. Por melhores palavras: "A exigência do pré-questionamento tem fundamentalmente a missão de impedir que seja analisada no recurso especial matéria que não tenha sido objeto de decisão prévia, vedando-se nesse recurso a análise de matéria de forma originária pelo Superior Tribunal de Justiça" (Daniel Assumpção Neves, em "Manual de Direito Processual Civil", Ed. JusPODIVM, 8a ed./2016, p. 1.613).
2. É do Superior Tribunal de Justiça esta compreensão: "O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos
de
declaração
não pode se dar exclusivamente por dever labora
l
, sendo necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o
manuseio
do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,

contradição ou erro material
"
(
STJ –
2
ª
T
-
EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP
-
rei.

Min. Mauro Campbell Marques
-
DJe 12
/
5
/
2017).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2º, DO CPC/15. 1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2º, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ. 2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas. 3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
. 5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022).
Grifei.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Recurso NÃO PROVIDO.
b)
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
c)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024